Tribunal: TJDFT
Processo: 0730544-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHA MENOR EM FASE DE AMAMENTAÇÃO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Não se detecta ilegalidade na parte da decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração da paciente em atos ilícitos, aptas a caracterizarem a sua periculosidade.
2. De outro lado, o instituto da prisão domiciliar visa substituir a prisão preventiva nas hipóteses previstas na lei. Assim, mesmo quando a prisão preventiva for cabível e estiverem configurados os seus requisitos – ou seja, quando a liberdade do acusado colocar em risco a ordem pública, a ordem econômica, a aplicação da lei penal ou a garantia da instrução criminal –, razões de ordem humanitária podem autorizar, conforme o caso, que o indiciado ou o acusado permaneça recolhido em sua residência.
3. Em relação às mulheres gestantes e às mulheres com filho de até 12 (doze) anos incompletos, conforme previsão nos incisos IV e V do artigo 318 do Código de Processo Penal, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, concedeu ordem em habeas corpus coletivo nos autos do HC 143.641/SP, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
4. Na espécie, a paciente possui uma filha menor, de 02 anos e 06 meses de idade, com informação de que ainda é amamentada pela mãe. Ademais, o caso dos autos não se amolda às exceções legais previstas nos incisos do artigo 318-A do estatuto processual penal, pois o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça a pessoa e tampouco o delito foi cometido contra a filha. Igualmente, não se evidencia que se trate de situação excepcional que, no juízo de ponderação entre os valores envolvidos, justificasse o indeferimento do benefício, uma vez que, não obstante a gravidade concreta do crime e as evidências de que a paciente está envolvida no tráfico de drogas, merecem destaque a primariedade e bons antecedentes da paciente e o fato de que ela não era alvo das investigações policiais, que tinham como investigados sua mãe, sua irmã e seu cunhado.
5. Dessa forma, a paciente preenche os requisitos dos artigos 318, incisos III e V, e 318-A, caput, ambos do Código de Processo Penal, em observância ao acórdão do Supremo Tribunal Federal que concedeu a ordem em habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP).
6. Ordem parcialmente concedida para, confirmando-se a liminar, substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e de proibição de mudança de endereço sem prévia comunicação ao Juízo de origem, bem como mediante a aplicação da medida cautelar da monitoração eletrônica, pelo prazo de 90 (noventa) dias, renovável por uma vez, a critério do Juízo de primeira instância, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares pelo Juízo a quo.